Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710877-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: KEVIN LUCAS SOUZA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O mandado de segurança tem por objeto ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais, que não comunicou às Cortes Eleitorais a extinção da execução da impetrante. Após o indeferimento da liminar (ID 45661616), sobreveio a manifestação da parte autora e da autoridade impetrada, noticiando o atendimento do pleito defensivo, o que esvazia a pretensão almejada no mandado de segurança. A perda superveniente do objeto impossibilita o prosseguimento do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 20:07:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator